Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-59.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Desconto em benefício previdenciário – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral – Sentença parcialmente procedente – Dano moral afastado – Inconformismo da autora – Acolhimento – Dano moral caracterizado – Inexistência de relação jurídica entre as partes – Autenticidade da assinatura lavrada no contrato não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Desconto em benefício previdenciário – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral – Sentença parcialmente procedente – Dano moral afastado – Inconformismo da autora – Acolhimento – Dano moral caracterizado – Inexistência de relação jurídica entre as partes – Autenticidade da assinatura lavrada no contrato não comprovada, cujo ônus cabia à ré (art. 492, inc. II do CPC) – Desconto fraudulent se aproveitando de pessoa idosa para auferir vantagem indevida – Teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor – Dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.